Tribunal: TJES
Processo: 5005844-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Liberdade Provisória; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005844-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO GOMES DA SILVA FERNANDES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005844-70.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRENO GOMES DA SILVA FERNANDES

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Breno Gomes da Silva Fernandes contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal nº 5019563-09.2024.8.08.0048, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 11/7/2024 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do CP. A Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, excesso de prazo na formação da culpa e existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) averiguar a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312, do CPP, com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta imputada — tentativa de homicídio qualificado em contexto de disputa por território de tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo e envolvimento de menores.

O juízo de origem demonstrou concretamente o periculum libertatis, apontando risco de reiteração delitiva e possibilidade de interferência na colheita de provas, destacando a periculosidade dos agentes, a brutalidade dos fatos e a organização da ação criminosa.

Não há flagrante ilegalidade na duração da prisão cautelar, pois, embora a custódia já perdure por nove meses, a instrução processual segue em curso e há justificativas plausíveis para a designação da audiência de instrução para data futura, dada a complexidade do feito e o número de réus e testemunhas.

A alegação de condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, etc.) não afasta, por si só, a legitimidade da segregação preventiva, desde que presentes os fundamentos legais, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, à luz do art. 282, § 6º, do CPP, diante dos elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública evidenciados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

A alegação de excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a atuação do Judiciário.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas exige a ausência de fundamentos concretos para a custódia, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, I; CP, arts. 14, II, 29, 69 e 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01/03/2016, DJe 10/03/2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27/04/2021, DJe 05/05/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005844-70.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA
PACIENTE: BRENO GOMES DA SILVA FERNANDES

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

BRENO GOMES DA SILVA FERNANDES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
5019563-09.2024.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 11/7/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. Além disso, assevera que o paciente possui condições subjetivas favoráveis.

Emerge da denúncia (ID 13235051) que, no dia 24 de maio de 2024, por volta do meio-dia, na Rua Manaus, Bairro São Marcos I, Serra/ES, os denunciados Pedro Caio Teixeira da Silva e Breno Gomes da Silva Fernandes, vulgo "Breninho", em comunhão de vontades com os adolescentes Bruno Gomes da Silva Fernandes ("Orelhinha") e Arthur Braga Westphal dos Santos, tentaram matar Guthyerre Breno Teixeira Butter com disparos de arma de fogo.

Ressai que a vítima foi abordada quando levava sua motocicleta para o Lava Jato Martins. Breno e Bruno o revistaram, tomaram seu celular e o interrogaram sobre um rival do tráfico, "Pedro Henrique" ("Fantasma"). Diante da negativa, iniciaram agressões físicas. Com a chegada de Arthur, Bruno pediu que ele fosse buscar Pedro Caio e uma arma de fogo. Pedro Caio chegou ao local portando uma metralhadora caseira prateada e efetuou um disparo que falhou, seguido de outro que atingiu o rosto da vítima, resultando na perda da visão do olho esquerdo. Após a queda da arma, Guthyerre tentou pegá-la, mas Breno o impediu pisando em sua mão. Os agressores retomaram a arma e continuaram agredindo a vítima com chutes nas costas. Fingindo-se de morto, Guthyerre esperou os agressores se afastarem e fugiu de moto. Os denunciados tentaram cercá-lo e um novo disparo atingiu seu braço, mas a vítima conseguiu escapar e recebeu atendimento médico no UPA de Serra Sede.

Consta, ainda, que, além da tentativa de homicídio, foi imputada aos denunciados a corrupção de menores, por terem induzido e se associado a adolescentes na prática criminosa, conforme o art. 244-B, § 2º, do ECA, e a Súmula 500, do STJ. O crime foi qualificado por motivo torpe, relacionado a disputa de tráfico de drogas, e por recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida por vários agressores armados, sem possibilidade de reação proporcional.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Superada tal aresta, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), consoante se infere da decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva, senão vejamos (ID 13235053):

“No que concerne à representação policial pela decretação da prisão preventiva dos denunciados, a qual foi acompanhada pelo Parquet, verificam-se dos autos presentes os requisitos e fundamentos necessários à sua decretação. Isso porque existem indícios suficientes de autoria e prova da ocorrência do crime, uma vez que a prova vocal acostada aos autos dá conta de que eles concorreram para a prática delitiva.

Trata-se de crime praticado no contexto pelo domínio do tráfico de drogas. Consta nos autos que, os denunciados PEDRO CAIO TEIXEIRA DA SILVA e BRENO GOMES DA SILVA FERNANDES, v. “Breninho”, em comunhão de desígnios com os adolescentes Bruno Gomes da Silva Fernandes, v. “Orelhinha”, e Arthur Braga Westphal dos Santos, todos imbuídos com dolo de matar, concorreram para a prática do crime de homicídio tentado, mediante disparos de arma de fogo, em face da vítima Guthyerre Breno Teixeira Butter, somente não consumando a ação criminosa por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, tendo em vista que vítima se fingiu de morta e, logo em seguida, logrou êxito em conseguir subir em sua motocicleta e se dirigir até o UPA de Serra Sede, sendo prontamente socorrida.

Ademais, a forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidades desprovidas de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, impondo-se a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual, pois presente a possibilidade de repetição da conduta em virtude de novos “ataques” decorrentes pelo controle de drogas entre grupos rivais.

Neste sentido, fica demonstrada a necessidade da segregação cautelar dos acusados para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, não se vislumbrando a suficiência da imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão, ao menos por ora.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados PEDRO CAIO TEIXEIRA DA SILVA e BRENO GOMES DA SILVA FERNANDES, qualificados nos autos.”

Impende salientar, ainda, que, em decisão proferida em 08/4/2025, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório sob os seguintes fundamentos (ID 13235050):

“Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva foi decretada com base nos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Ao analisar os autos, verifico que a situação fática que motivou a decretação da custódia cautelar permanece inalterada. Não houve a apresentação de fatos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão anterior, que permanece válida e atual.

Além disso, constata-se que a instrução processual ainda se encontra em fase inicial, havendo necessidade de inquirir outras testemunhas para elucidação completa dos fatos. A soltura dos réus, nesse momento, poderia comprometer a colheita de provas e o andamento regular do processo, especialmente considerando o risco concreto de interferência na produção probatória.

Quanto às condições pessoais do réu, é entendimento já reiterado e consagrado do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, bem como que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública (STJ - HC: 553396 MS 2019/0380686-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 03/02/2020).

Por fim, em atenção à clara diretriz fixada pelo art. 282, § 6°, CPP, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar (como já indicado acima), por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes (STJ - HC: 505.154/MG, DJe 03/06/2019).

Feitas estas considerações, INDEFIRO o pedido libertário formulado em favor do acusado, à luz dos arts. 312 do CPP.”

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Desta feita, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Superada tal aresta, há que se ressaltar que a tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, verifica-se que a denúncia fora recebida em 06/8/2024 (ID 13235053), tendo sido designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03/7/2025. Destaque-se, ainda, que, em decisão proferida em 08/4/2025, a suposta autoridade coatora manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Desta feita, verifica-se que a prisão perdura há 09 (nove) meses, no entanto, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito, bem como o fato de se tratar de processo com 02 (dois) denunciados.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)